Tribunal: TJSP
Processo: 2018203-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Piso Salarial
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ÇÕES DE APOSENTADORIA E/OU PENSÃO. DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE DE REFORMA. Apesar de definida pela Lei 12.153/09 a competência absoluta do JEFAZ para as causas cujo valor atribuído seja de até 60 salários mínimos, no foro onde estiver instalado (art. 2o, caput e § 4o), e que tais consectários foram ratificados pelo STJ após analisar, em IAC, a questão da competência para o foro contra a Fazenda Pública (Tema 10, Tese B, item iii), e muito embora haja vara do JEFAZ na comarca, tal regra, contudo, aplica-se às situações em que o conteúdo econômico seja imediatamente aferível, isto é, dependa de cálculos aritméticos ou de prova pericial sem grande complexidade (art. 10), o que não se verificou, haja vista tratar-se o caso de requerimento de pagamento das complementações de aposentadoria e/ou pensão, cuja necessidade de apuração a partir da produção de prova pericial complexa é fato notório. Precedentes desta eg. Corte. Decisão reformada. Assegurada a prerrogativa à agravante de manter-se o feito na origem perante o procedimento no qual inicialmente ajuizado. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2018203-39.2024.8.26.0000; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 24/04/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Piso Salarial

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

24/04/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA ESTADUAL. PLEITO DE PAGAMENTO DAS COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIA E/OU PENSÃO. DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE DE REFORMA. Apesar de definida pela Lei 12.153/09 a competência absoluta do JEFAZ para as causas cujo valor atribuído seja de até 60

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA ESTADUAL. PLEITO DE PAGAMENTO DAS COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIA E/OU PENSÃO. DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE DE REFORMA. Apesar de definida pela Lei 12.153/09 a competência absoluta do JEFAZ para as causas cujo valor atribuído seja de até 60 salários mínimos, no foro onde estiver instalado (art. 2o, caput e § 4o), e que tais consectários foram ratificados pelo STJ após analisar, em IAC, a questão da competência para o foro contra a Fazenda Pública (Tema 10, Tese B, item iii), e muito embora haja vara do JEFAZ na comarca, tal regra, contudo, aplica-se às situações em que o conteúdo econômico seja imediatamente aferível, isto é, dependa de cálculos aritméticos ou de prova pericial sem grande complexidade (art. 10), o que não se verificou, haja vista tratar-se o caso de requerimento de pagamento das complementações de aposentadoria e/ou pensão, cuja necessidade de apuração a partir da produção de prova pericial complexa é fato notório. Precedentes desta eg. Corte. Decisão reformada. Assegurada a prerrogativa à agravante de manter-se o feito na origem perante o procedimento no qual inicialmente ajuizado. Recurso provido.